Tribunal: TJMT
Processo: 1006552-09.2018.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Autos n. 1006552-09.2018.8.11.0015
Vistos etc.
A parte Reclamante (Eliane de Lima dos Santos) e a Reclamada (SPE Atalaia Empreendimentos Imobiliários Ltda. e AM3 Empreendimentos Imobiliários Ltda.) informaram, por meio da petição digitalizada no ID 73789462, que celebraram acordo e requereram a sua homologação.
Ante o exposto, HOMOLOGO O ACORDO, supra citado, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e, em conseqüência, julgo extinto o presente feito, com resolução de mérito, face ao disposto no artigo 487 inciso III, b, do Código de Processo Civil.
Devolva-se este feito ao Juizado Especial de origem.
Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Relator e Presidente da Turma Recursal